Tribunal: TJBA
Processo: 0502533-57.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502533-57.2018.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALEX SANTOS MAGALHÃES

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 121, § 2º, INCISOS I E IV E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE MERECEM REJEIÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER MOTIVADAS, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, NÃO SE EXIGINDO ANÁLISE PORMENORIZADA DE CADA PROVA OU ALEGAÇÃO DAS PARTES, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS SEUS FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DO TEMA Nº 339, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. CARÊNCIA DE ALBERGAMENTO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA, BEM COMO ATRAVÉS DA PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA NO CASO EM TELA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE
JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DISCUSSÃO SUPERADA COM A APRECIAÇÃO, PELO COLEGIADO, NO ÂMBITO RECURSAL, DO PLEITO RESPECTIVO. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA CITADA REGRA QUE NÃO IMPLICA IMEDIATA SOLTURA. AÇÕES EM CURSO QUE SE REVELAM APTAS A DEMOSNTRAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DE MODO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL A PRISÃO PREVENTIVA NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, AVENTADAS PELO ORA RECORRENTE, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Alex Santos Magalhães, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi, Dr. Arlindo Alves dos Santos Junior, que pronunciou o Réu, ora Insurgente, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP), bem como pelo delito de associação criminosa (Art. 288, do CP).

2.
Exsurge dos fólios que no dia 16.03.18, por volta das 13:00h, na Rua Cassimiro de Abreu, bairro Monte Pascoal, Município de Guanambi, o ora Recorrente e mais um comparsa efetuaram diversos disparas de arma de fogo contra a vítima Anne Kelly de Andrade, o que ocasionou a sua morte no local. Verifica-se, ademais, que o crime foi supostamente motivado por acerto de contas entre facções criminosas.

3.
Regularmente instruído o feito, o ora Irresignado foi pronunciado. Sustenta o Juízo de piso, em apertada síntese, que a materialidade do delito de homicídio está comprovada no laudo de exame de necropsia de fls. 20/24 e no laudo de exame pericial realizado no local onde ocorreu a prática do crime de fls. 37/46. Assevera, ainda nessa senda, que a autoria delitiva resta comprovada através dos depoimentos das testemunhas de acusação.

4.
Inconformado, o ora Insurgente manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em resumo, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e vício de fundamentação, bem como salienta, ainda, a inexistência de indícios de autoria delitiva, a necessidade de exclusão das qualificadoras então reconhecidas e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA.
Em relação à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que a mesma deve ser rejeitada. Com efeito, o Art. 413,
§ 1º, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Desse modo, não se verifica o sobredito excesso de linguagem
in casu
, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA.
Igualmente não merece acolhimento a preliminar de deficiência de fundamentação da decisão recorrida, arguida pelo ora Irresignado, posto que o E. STF, no âmbito do Tema nº 339, da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Repise-se, outrossim, que para o E. STJ, “As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1621762/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 29/04/2022).

7. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
D
e acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
Acerca do assunto, frise-se, a jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.” (AgRg no AREsp 1532788/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Dito isto, forçoso reconhecer que o acervo indiciário e probatório permite a submissão do ora Irresignado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente em razão do caso concreto enquadrar-se no conhecido postulado
in dubio pro societate
, consoante imperativo constitucional e legal, inserto nos Arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB/1988 e 74, § 1º, do Código de Processo Penal.

8. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
No que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, razão não assiste ao Insurgente. Nessa senda, insta repisar que esta Turma Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021).

9. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
Frise-se que o requerimento referente à concessão do direito de recorrer em liberdade carece de guarida. Isto porque, constata-se que o ora Recorrente encontra-se atualmente custodiado, e assim o foi durante todo o transcorrer da marcha processual. Nesse sentido, esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de decidir que “Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva”. (Recurso em Sentido Estrito nº 0000693-26.2011.8.05.0020, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 31/01/2020). Noutro giro, registre-se que dos autos se observa a informação de que o Recorrente responde a outras ações penais em curso, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva, caso colocado em liberdade.

10. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO, AVENTADAS PELO ORA RECORRENTE, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0502533-57.2018.8.05.0088
, tendo como
Recorrente
Alex Santos Magalhães
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11